Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600771-21.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600771-21.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600771-
21.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do (a) candidato (a) Angela
Chemure, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Angela Chemure, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido da Social
Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, os extratos bancários quanto os contratos juntados não
conferem com os extratos bancários eletrônicos disponíveis no SPCE. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELA CHEMURE (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797144
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.755

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600771-21.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ANGELA CHEMURE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha e
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, requerendo a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da determinação de devolução
dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, considerando as irregularidades encontradas nas contas de
campanha da embargante, e se a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33
4. A alegação de que os valores do FEFC foram corretamente aplicados não
procede, pois o parecer técnico identificou inconsistências nos gastos eleitorais,
como a ausência de identificação da contraparte em saques em espécie,
configurando indício de desvio de finalidade.
5. A falta de esclarecimento quanto à legitimidade dos saques impede a validação
dos gastos, sendo indispensável a identificação clara do beneficiário dos
pagamentos, especialmente quando se trata de verbas públicas.
6. A irregularidade representa 100% do total de gastos contratados com recursos do
FEFC, percentual elevado que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. A pretensão da embargante é rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível
em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da correta aplicação de
recursos do FEFC, especialmente quando há saques em espécie sem identificação
da contraparte, justifica a desaprovação das contas de campanha e a determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge
percentual elevado dos gastos contratados com recursos públicos. 3. Os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, art. 38; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

Num. 44797144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANGELA CHEMURE contra o Acórdão nº
68.465, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo a
sentença que desaprovou as contas da candidata e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
A embargante sustenta, em síntese, que (ID 44752680) não houve a devida aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, os quais foram expressamente
invocados pela defesa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da determinação de devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria (ID 44773788).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44797144 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33

A embargante alega que “omite-se o r. Acórdão nos fundamentos apresentados no petitório de id.
44672737, bem como na devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados, à luz da
jurisprudência.”
Todavia, conforme expressamente abordado no julgado embargado, a alegação constante da
petição de ID 44672737 de que os valores do FEFC teriam sido corretamente aplicados, razão
pela qual a devolução configuraria enriquecimento sem causa da União, não procede.
Isso porque, o parecer técnico identificou inconsistências nos gastos eleitorais custeados com
recursos públicos do FEFC, notadamente pela ausência de indicação da contraparte nos extratos
bancários, que registram dois saques em espécie, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 995,00,
efetuados pela própria candidata.
A falta de esclarecimento quanto à legitimidade desses saques constitui indício de desvio de
finalidade na aplicação dos recursos do FEFC, nos termos do art. 38 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE. Tratando-se de despesas custeadas com verbas públicas, exige-se prova
inequívoca de sua correta aplicação. Não se trata de presunção desfavorável ao prestador, mas
de garantir a regularidade da prestação de contas, cuja execução deve estar devidamente
comprovada.
Ressalte-se, ainda, que o acórdão destacou expressamente o entendimento consolidado deste
Tribunal Regional Eleitoral, segundo o qual a mera apresentação de contratos, recibos ou
extratos bancários não basta para validar os gastos, sendo indispensável a identificação clara do
beneficiário dos pagamentos.
Ademais, ainda que se alegue ausência de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, verifica-se que a irregularidade representa 100% do total de gastos contratados
com recursos do FEFC (R$ 6.000,00), percentual elevado que impede a aplicação desses
princípios, conforme demonstrado no acórdão embargado.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.

Num. 44797144 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ANGELA CHEMURE , para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600771-
21.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS

Num. 44797144 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134898900000043734406
Número do documento: 25112517134898900000043734406
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:54:33
MARCHI - EMBARGANTE: ANGELA CHEMURE - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025